Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
D E C I S Ã O O patrono do impetrante, por meio do documento de ID 30006189, informa o falecimento deste. Considerando, portanto, que o mandado de segurança não comporta sucessão processual, por defender direito personalíssimo do interessado, JULGO prejudicado o presente "mandamus". Sem custas e honorários. Arquivem-se. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora